Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID 24335045), pela qual foi decretada a prisão preventiva de PAULO ROBERTO RIBEIRO, ora paciente. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, os ilustres impetrantes suscitam hipótese de ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a prisão ocorreu em 07/08/2020. Alegam, ainda, a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, consoante exposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Por outro lado, asseveram que está havendo ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que outros denunciados, também supostamente integrantes da organização criminosa, foram beneficiados com liberdade provisória, mesmo aqueles que possuem antecedentes criminais. Sustentam que o paciente permanece segregado para garantia da ordem pública, tratando-se de fundamento questionável, isso porque “ninguém neste planeta consegue adivinhar ou prever o futuro”. Pontuam, também, que as condições pessoais do paciente, como família constituída, residência e emprego fixos, justificam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à concessão de liberdade provisória em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados. Passo a decidir. Verifica-se que o paciente foi denunciado em 02/09/2020, juntamente com outros 16 (dezesseis) investigados, como incurso nos art. 288 e 180, parágrafo 1o, por duas vezes, ambos do Código Penal. Consoante narrado pelo ilustre representante do Ministério Público, os denunciados associaram-se para o cometimento de crimes, de cunho patrimonial, derivados do roubo de cargas (ID 71374707 da ação penal 0706537-86), in verbis: “A verdadeira rede de aquisição, transporte, ocultação e comercialização de caminhões, mercadorias e carne de gado anteriormente roubados ou furtados, cujos participantes formavam uma associação criminosa, pode ser dividida para melhor exposição das condutas criminosas em dois núcleos. Assim, um primeiro núcleo era composto por RENATO ANDRÉ DA SILVA, sua esposa DAYANE BARRETO MENDES, o caseiro da chácara em que exerciam atividade comercial paralela (RIVALDO, vulgo João), Paulo Roberto Ribeiro, vulgo Juninho, que é ex-gerente do Supermercado BARRETÃO, de propriedade dos dois primeiros, que após a venda passaram a exercer atividade comercial em sua própria fazenda, inclusive mantendo uma câmara frigorífica no local e tendo dado início à construção de um galpão. A eles se associaram diversos outros denunciados, posteriormente explicitados, que possuíam tarefas específicas. (...) PAULO ROBERTO RIBEIRO, vulgo JUNINHO: executava diversas ações em prol da associação criminosa, auxiliando os dois núcleos. Inicialmente, era gerente no “Supermercado Barretão”, de RENATO e DAYANE, e depois emprestou seu nome para figurar como proprietário da distribuidora de RENATO, agindo como “laranja”, e ajudou diversas vezes no transporte e na ocultação dos produtos e proveitos de crimes anteriores, bem como na comercialização deles”. A prisão preventiva dos denunciados foi decretada em 30/07/2020, consoante decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID 24335045), assim fundamentada: “(...) Os diversos delitos atribuídos aos representados e o modo de atuação do grupo criminoso, fazendo uso de armas de fogo, restringindo a liberdade de vítimas e subtraindo elevadas quantias em carne de gado e cargas de produtos, além da dissimulação de valores ilícitos em estabelecimentos comerciais, são elementos que indicam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz para a maior parte do grupo. Necessária a prisão para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Há notícia verbal de que na interceptação em curso, na data de ontem, teria sido identificado novo furto de gado”. Em face dos fatos acima retratados, observa-se no primeiro ponto apresentado na presente impetração, que os impetrantes questionam a prisão preventiva do paciente, seja pela ausência de risco à ordem pública, seja pela possibilidade de imposição de medida menos severa. Sobre o tema, entretanto, esta egrégia Turma Criminal já se pronunciou por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 0730265-74, em 20/10/2020, impetrado em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO, ora paciente, in verbis: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE QUE INTEGRA ORCRIM DEDICADA A CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DE CARGAS ROUBADAS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PARA VENDA NO VAREJO. O PACIENTE NÃO AGIU DIRETAMENTE COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA, MAS TEM QUATRO CONDENAÇÕES ANTERIORES PELAS QUAIS CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1 Paciente denunciado por infringir três vezes os artigos 180, § 1o, e 288, do Código Penal: entre agosto de 2019 e agosto de 2020 integrou associação criminosa especializada em receptação de cargas para venda em supermercados, inclusive o do qual era gerente, provindas de roubos a caminhoneiros. 2 Os fatos atribuídos ao paciente não envolveram diretamente violência ou grave ameaça, pois os roubos eram praticados por terceiros. Todavia, há quatro condenações anteriores, por crimes graves, cujas penas ainda estava cumprindo. Por isso, cautelares alternativas à prisão são inadequadas para conter o ímpeto criminógeno. 3 Ordem denegada". Em seu douto voto, o eminente Desembargador George Lopes Leite, relator, assim fundamentou: “O paciente conta trinta anos de idade e foi denunciado com base nos artigos 180, § 1o (três vezes), e 288 do Código Penal. Ao paciente, são atribuídos pela denúncia os seguintes fatos: (1o) nos dias 15/08/2019 e 11/09/2019, no Supermercado “Barretão”, em Planaltina, junto com três comparsas, ele expôs à venda e vendeu produtos da marca “Sinhá” provenientes do roubo; (2) em outra data imprecisa, entre 04 e 17/09/2019, na Rodovia DF 345, KM 6,4, Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, Planaltina, junto com cinco comparsas, adquiriu um carregamento de alho roubado; (3) entre agosto de 2019 e agosto de 2020, associou-se a dezesseis comparsas para cometer crimes patrimoniais por atacado, constando que trabalhava em um supermercado e era o “braço direito” dos donos, receptando mercadorias roubadas com pleno conhecimento da origem ilícita. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça opinou favoravelmente aos pedidos do Delegado, deferidos pelo Juiz em 30/07/2020, incluindo a prisão preventiva de onze pessoas, dentre elas o paciente, invocando a necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos componentes da associação, evidenciadas nas ações criminosas: roubo de caminhões e de cargas, receptação, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou, ainda, que os membros da associação usam armas de fogo e costumam restringir a liberdade dos caminhoneiros assaltados, destinando as mercadorias à comercialização em supermercados, dissimulando a origem ilícita dos ganhos obtidos. Em 22/09/2020 o Juiz negou a revogação da prisão preventiva, alegando não haver novidade. Apesar de os crimes atribuídos ao paciente não envolverem violência ou grave ameaça a pessoa, a sua prisão preventiva como garantia da ordem pública é imprescindível, ante o risco de recidiva demonstrada pela extensa folha penal: quatro condenações transitadas em julgado: duas por roubo circunstanciado (Ações Penais 2008.05.1.011549-7 e 2010.01.1.194559-8, fatos praticados em 2008 e 2010, respectivamente), outra por roubo majorado com concurso de pessoas e corrupção de menor (Ação Penal 2009.05.1.005775-3, fato praticado em 2009), e a quarta por porte de arma (Ação Penal 2011.05.1.001117-4, fato cometido em 2011). O Sistema Eletrônico de Execução Unificado informa que ele cumpre vinte e um anos, sete meses e vinte dias, dos quais resgatou cerca de onze anos, tendo a cumprir pouco mais de dez anos. Progrediu para o regime aberto em 2017 e cometeu os crimes recentes quando cumpria usufruía o regime aberto. Portanto, no seu caso, as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para conter o impulso criminógeno. Assim sendo, denega-se a ordem”. Sendo assim, resta constatado que a respeito da legalidade e a adequação da prisão preventiva, houve julgamento, não sendo os temais passíveis de nova apreciação. É preciso ressaltar, de mais a mais, que apesar da aplicação da cláusula rebus sic stantibus à situação, só se justificaria alteração caso houvesse mudança do quadro fático-jurídico, situação não ocorrente na hipótese. Na verdade, até mesmo em relação à alegação de violação ao princípio da isonomia, o que se depreende, a partir dos diversos habeas corpus impetrados pelos réus que respondem a mesma ação penal, é que a situação foi individualmente considerada. No Habeas Corpus 0744359-27, por exemplo, impetrado em favor de Rivaldo Rabelo da Silva, acompanhei, no julgamento, a orientação manifestada pelo eminente Desembargador Mário Machado, que se tornou relator designado, consignando na oportunidade, assim em meu voto: “(...) Após detido exame do conteúdo dos autos, tenho para mim que não se afigura factível raciocinar que alguém que, segundo as investigações, era o braço direito do suposto líder da organização criminosa não ofereça perigo à ordem pública. Muito pelo contrário, donde se conclui, ademais, que suas condutas não podem ser comparadas com as dos demais acusados que foram agraciados com liberdade provisória, porquanto muito mais graves. Nesse descortino, presentes o requisito da preventiva para garantia da ordem pública, a custódia cautelar deve ser mantida, pois emerge como medida razoável e proporcional para impedir a reiteração delitiva, diante do contexto apresentado”. Outrossim, quanto à arguição de excesso de prazo, em acesso aos autos da ação penal, não se denota, de forma manifesta, qualquer evidência de morosidade da Justiça, sobretudo diante da grande complexidade do feito – muitos réus, diversidade de crimes e de sequencias coletivas. Além disso, conforme se constata do andamento processual, houve necessidade de expedição de citação por carta precatória em relação a uma parte dos denunciados. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso, e que seguem o rito ordinário, e de 178 dias (cento e setenta e oito dias), para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Como é cediço, entretanto, que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deva obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Nessa toada, em juízo de restrita delibação, não se percebe a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possa justificar o deferimento do provimento judicial vindicado à guisa de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, a respeito da situação do paciente. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.